Tribunal: STF
Processo: RE 254948
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-15
Data de publicação: 1999-09-15

Ementa:
EMENTA: I.  Recurso extraordinário: suas limitações em
face de eventual injustiça da decisão recorrida.
O recurso extraordinário é via processual estreitíssima,
cujo potencial para desfazer eventuais injustiças na solução do caso
concreto pelas instâncias ordinárias se restringe - aqui e alhures -
às hipóteses infreqüentes nas quais a correção do erro das decisões
inferiores possa resultar do deslinde da questão puramente de
direito, e de alçada constitucional, adequadamente trazida ao
conhecimento do Supremo Tribunal: por isso, a decisão do RE não se
compromete com a justiça ou não do acórdão recorrido.
II.  Recontagem de urnas por apresentação de totais de
votos nulos, brancos ou válidos destoantes de média geral verificada
nas demais Seções do mesmo Município ou Zona Eleitoral (L. 8.713/93,
art. 87, II): pedido indeferido pelo TRE, com relação às eleições
para Senador pelo Estado da Bahia, por decisão fundada na afirmação
de não ocorrência de seus pressupostos de direito ordinário ou de
fato, à verificação de cuja procedência ou improcedência não se
presta o recurso extraordinário.
III.  Recurso extraordinário por contrariedade à coisa
julgada: inexistência, no caso, que induz ao não conhecimento do RE,
tanto mais quanto, na hipótese, a jurisprudência do Tribunal só o
admite quando a contradição entre o acórdão recorrido e a decisão
anterior coberta pela coisa julgada seja conspícua e manifesta, e
independa de controvérsia séria sobre o conteúdo e o alcance da
última.
1.      A decisão que provê o agravo de instrumento contra o
indeferimento de recurso de índole extraordinária - qual o especial
comum ou eleitoral - é interlocutória simples, que apenas determina
o acesso ao Tribunal do recurso interceptado na origem: sem decidir
da lide, não produz coisa julgada, e sequer gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso principal, cujo processamento ordena
(Súm. 289).
2.      De qualquer sorte, não há contradição alguma, sequer de
ordem lógica, entre a decisão que, no agravo, afirma a existência de
dissídio de julgados para determinar processamento de recurso
especial e a decisão deste ou do conseqüente acórdão local, mormente
se neste há fundamento suficiente e diverso.